Tribunal: TJDFT
Processo: 0013328-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013328-21.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA DO CARMO REGO DE MELO, MARIA DO CARMO VELOSO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO VIANA ROCHA DE FRANCA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BORBA SOARES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO LIMA REIS, MARIA DO SOCORRO PAIVA COSTA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PUGAS GOMES, MARIA ELAINE DE SOUSA, MARIA EUNICE DA SILVA, MARIA EUNICE DE MESQUITA, MARIA EUNICE RAMOS DE ALCANTARA, MARIA EUSTAQUIA ALVES BENTO, MARIA GOMES XAVIER, MARIA GORETE SANTOS PINTO, MARIA GORETH ANDRADE, MARIA HILDA DE CAMPOS REIS, MARIA IMACULADA DOS REIS MELO, MARIA IVONEIDE BARRETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos do acordo direto da credora MARIA ELAINE DE SOUSA foram retificados (ID 28800979). Dessa forma, intime-a para audiência de aceite do acordo. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac